Tribunal: TJMMG
Processo: 0002555-78.2014.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DOS EFEITOS PREVISTOS NO § 5º DO ART. 1º DA LEI N. 9.455/97 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, PARA DECOTAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO DOS EMBARGANTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0002555-78.2014.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 02/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DOS EFEITOS PREVISTOS NO § 5º DO ART. 1º DA LEI N. 9.455/97 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, PARA DECOTAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO DOS EMBARGANTES – EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Beraldo Andrade de Oliveira e Roberto Mauro Caetano e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, para decotar da sentença condenatória a determinação da perda do cargo dos embargantes, mantendo, contudo, a condenação do 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e do 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 71 do Código Penal, nos exatos termos do acórdão objurgado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e pelo 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, em face da decisão, exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e manteve a sentença de primeiro grau de jurisdição. A defesa asseverou que a decisão objurgada foi omissa, na medida em que, no acórdão ora embargado, não consta qualquer menção sobre a aplicação, que diz ser equivocada, pelo juiz sentenciante, dos efeitos previstos no § 5º do artigo 1º da Lei n. 9.455/97. Disse que é farta a jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da mencionada legislação pelo juízo de primeira instância, uma vez que àquele juízo é vedada à aplicação da perda da graduação dos militares, por ser esta uma competência originária do Pleno deste Tribunal. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada e, como consequência, seja dado efeito modificativo ao acórdão embargado. É o breve relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Verifica-se que a colenda Segunda Câmara manteve a sentença primeva, em seus exatos termos, para condenar o 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e o 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira, cada um à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito dias) de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/77, c/c o artigo 71 do Código Penal, conforme se nota no acórdão juntado no evento n. 20. Após analisar com o devido cuidado a sentença condenatória, verifica-se, também, que, de fato, o magistrado a quo “decretou a perda do cargo dos réus Roberto Mauro Caetano e Beraldo Andrade de Oliveira nos termos do art. 1º, § 5º, da lei 9455/97, tendo sido, também, decretada a suspensão dos direitos políticos nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição da República, bem como decidiu que os réus condenados não poderão ser nomeados, designados ou contratados a título comissionado para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Minas Gerais”, e que não houve qualquer menção deste julgador sobre o mencionado tema. Desse modo, entendo que razão assiste aos recorrentes. Ressalte-se, incialmente, que a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é deste Tribunal castrense, por meio de processo originário, conforme o disposto no art. 125, § 4º, da CF/88. Veja-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1º – A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. § 2º – Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. § 3º – A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a vinte mil integrantes. § 4º – Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares, definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Desse modo, em concordância com mencionado dispositivo constitucional, para que haja a perda do posto e da patente o militar deve ser necessariamente submetido a processo específico perante este Tribunal, desde que satisfeitos os requisitos exigidos em lei. Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Observe-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE TORTURA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. PERDA DA PATENTE DECRETADA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2. Em relação à competência para decretar a perda da função pública, observa-se que o réu é integrante da Polícia Militar, pelo que se questiona se o procedimento de perda do cargo público deveria observar o art. 125, § 4º, da CF, segundo o qual cabe ao Tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos militares. 3. Ao interpretar o referido art. 125, § 4º, da CF, tanto o STF, quanto o STJ, posicionaram-se no sentido da necessidade de processo específico para a perda de graduação de praças da Polícia Militar. Esta compreensão se restringe às hipóteses de crimes militares, tendo sido o acusado, ora agravante, condenado pela prática de crime de tortura. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 50.103/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.) Assim, entendo que a decretação da perda da graduação dos embargantes, em detrimento da condenação pelo crime de tortura, pelo juízo primevo, está em desacordo com legislação vigente, amplamente reconhecida e chancelada pelos tribunais superiores. Com essas considerações, acolho os presentes embargos de declaração, para decotar da sentença condenatória a determinação da perda do cargo dos embargantes. Mantenho, contudo, a condenação do 3º Sgt PM QPR Roberto Mauro Caetano e do 3º Sgt PM QPR Beraldo Andrade de Oliveira nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 71 do Código Penal, nos exatos termos do acórdão objurgado. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator